Tribunal: CARF
Processo: 16561.720169/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720169/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
ELEKTRO REDES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - ARTIFICIALIDADE - SIMULAÇÃO.
INCORRÊNCIA
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro real, o
valor do ágio cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura, á
razão de sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Essa regra aplica-se também quando a empresa incorporada for aquela que
detinha a propriedade da participação societária, conforme o art. 8o da Lei no
9.532/1997.
A alegação de que há vício de vontade na implementação da reorganização
societária do Grupo deve ser afastada, vez que restou demonstrado que o
objetivo da Recorrente sempre foi colocar em prática as Políticas de
Governança Corporativa do Grupo.
CSLL - DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - DEDUTIBILIDADE
Também para a CSLL, a dedutibilidade de despesas deve observar os
requisitos da necessidade, da usualidade e da normalidade. Constatando-se a
ocorrência de abuso de direito e a prática de operação simulada a fim de criar e
tornar dedutível ágio decorrente de expectativa de rentabilidade futura, cabível
é a glosa da despesa indevidamente deduzida na apuração da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no. 10.522, de
2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite,
Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que
negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720169/2017-11
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se a lide de Recurso Voluntário interposto pela autuada em face do acórdão
no 14-88.898, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO, que ao analisar a impugnação apresentada,
decidiu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para manter o crédito tributário
exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me parcialmente do relatório elaborado por
ocasião do julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o
ao final:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, apurou-se que, nos
anos-calendário de 2012 e 2013, foram deduzidas indevidamente despesas de
amortização de ágio na apuração do IRPJ e da CSLL. Em consequência, foram lavrados
os autos de infração de IRPJ (fls. 02-11) e de CSLL (fls. 13-20), com a exigência dos
créditos tributários decorrentes da glosa das referidas despesas, bem como com a
imposição de multa de ofício de 75%.
Conforme descrito no "Termo de Verificação Fiscal - IRPJ e Reflexos" de fls. 22-56, a
ELEKTRO REDES S/A (doravante apenas ELEKTRO), era detida, antes das operações
societárias que deram origem ao ágio glosado na autuação, por um grupo formado pelas
seguintes empresas AEI BRAZIL PD HOLDINGS LTD (doravante apenas AEI PD);
com sede nas Ilhas Cayman; AEI BRAZIL POWER INVESTMENTS LTD (doravante
apenas AEI INVESTMENTS), com sede nas Ilhas Cayman; AEI, com sede nas Ilhas
Cayman; AEI BRAZIL POWER HOLDINGS, com sede nas Ilhas Cayman (doravante
apenas AEI POWER); AEI BRAZIL FINANCE LTD, com sede nas Ilhas Cayman
(doravante apenas AEI FINANCE); AEI INVESTIMENTOS ENERGÉTICOS LTDA
(doravante apenas AEI INVESTIMENTOS); ETB ENERGIA TOTAL DO BRASIL
LTDA
(doravante
apenas
ETB);
EPC
EMPRESA
PARANAENSE
COMERCIALIZADORA LTDA (doravante apenas EPC).
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

No organograma acima reproduzido, o capital social da ELEKTRO era assim
distribuído: 34,45% da AEI FINANCE; 3,4% da AEI INVESTIMENTOS; 30,61% da
EPC.
Em janeiro de 2011, AEI, IBERDROLA ENERGIA DO BRASIL LTDA (doravante
apenas IBERDROLA ENERGIA) e IBERDROLA ENERGIA S/A (doravante apenas
IBERDROLA S/A), com sede na Espanha, firmaram contrato de com pra e venda das
ações da ELEKTRO, pelo valor aproximado de R$ 3,7 bilhões. Contudo, relata a
autoridade autuante que, para a concretização da operação, foi estabelecido que seria
realizada a seguinte reorganização societária:
i. A_E_I faria com que suas subsidiárias diretas ou indiretas formassem a cooperativa
holandesa, a AEI COOPERATIEF. Essa cooperativa se tornaria subsidiária integral -
direta ou indiretamente - de A_E_I;
ii. ETB e AEI INVESTIMENTOS seriam incorporadas por EPC;
iii. A_E_I contribuiria para a cooperativa com as ações da EPC por ela diretamente
detidas;
iv. A_E_I faria com que AEI POWER, AEI PD e AEI INVESTMENTS contribuíssem
para a essa cooperativa com suas ações da EPC por elas diretamente detidas;
v. A_E_I faria com que AEI FINANCE contribuísse para a cooperativa com as ações da
ELEKTRO;
vi. Todas as ações da EPC e da ELEKTRO passariam a ser detidas direta ou
indiretamente pela cooperativa. Ato contínuo, a cooperativa transferiria as ações para a
IBERDROLA ENERGIA.
Com a incorporação da ETB e da AEI INVESTIMENTOS pela EPC, o organograma
anteriormente exposto passou a ter a seguinte configuração:
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

Em seguida, com a constituição da AEI BRAZIL HOLDINGS COOPERATIEF UA
(doravante apenas AEI COOPERATIEF), com sede na Holanda, o organograma
adquiriu a seguinte conformação:

Conforme já referido, a AEI COOPERATIEF alienou suas ações na EPC e na
ELEKTRO à IBERDROLA ENERGIA. Para tanto, em 15/04/2011, houve um aumento
de capital social da IBERDROLA ENERGIA, de R$ 70.976.595,00 para R$
4.500.000.000,00, totalmente subscrito pela IBEDROLA S/A, com sede na Espanha.
Em 31/10/2011, parte da referida subscrição, mais precisamente o montante de R$
3.768.960.000,00, foi integralizado, mediante aproveitamento de recursos emitidos no
exterior, de sorte que o total do capital integralizado da IBERDROLA ENERGIA
passou a ser de R$ 3.839.936.595,00.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

Com a aquisição, pela IBERDROLA ENERGIA junto à AEI COOPERATIEF, das
ações da EPC e da ELEKTRO, o controle societário desta passou a ter o seguinte
desenho:

Em 28/05/2012, a IBERDROLA S/A cedeu suas quotas da IBERDROLA ENERGIA à
IBERDROLA BRASIL.
Em 30/05/2012, foi aprovada, pela IBERDROLA ENERGIA, a incorporação da EPC
pela ELEKTRO. Com essa operação societária, a IBERDROLA ENERGIA passou a
deter participação de 99,68% no capital da ELEKTRO.
Nesta mesma data, houve, ainda, cisão parcial da IBERDROLA ENERGIA, com versão
do acervo líquido cindido para a ÉLITRO, de forma que o capital de 99,68% da
ELEKTRO passou a ser detido pela IBERDROLA BRASIL. O acervo líquido
incorporado pela ELEKTRO nesta operação societária era composto pela (i) totalidade
do investimento detido pela IBERDROLA ENERGIA no capital social da ELEKTRO,
(ii) pela parcela referente ao ágio registrado na IBERDROLA ENERGIA gerado na
aquisição da ELEKTRO e (iii) pela parcela referente ao ágio registrado na
IBERDROLA ENERGIA gerado na aquisição da EPC, a qual havia sido incorporada
pela ELEKTRO.
Após tais operações societárias, o organograma de controle da ELEKTRO passou a ter o
seguinte conteúdo:
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

O ágio vertido para a ELEKTRO oriundo de sua própria aquisição pela IBERDROLA
ENERGIA começou a ser amortizado em junho de 2012, prosseguindo durante todo o
ano de 2013.
A sequência de reorganizações societárias é representada a seguir:

Pontua a autoridade autuante que, com base nos arts. 385 e 386 do RIR/1999, a
permissão legal para a amortização do ágio derivado de expectativa de rentabilidade
futura como despesa dedutível se refere: (i) ao ágio que compôs o preço (custo) pago
pela aquisição de um investimento, e (ii) a extinção do investimento ou da empresa
investida em decorrência de reorganização societária de incorporação, fusão ou cisão,
em que houver investimento de uma em outra, devido à absorção do patrimônio da
incorporada, fusionada ou cindida. Ressalta que a amortização fiscal do ágio tem como
requisito, portanto, o "encontro" do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal
patrimônio em um mesmo patrimônio, sendo imprescindível que o ágio contabilizado
tenha sido efetivamente suportado por alguma das pessoas que participam da "confusão
patrimonial".
Nesse sentido, a autoridade autuante afirma que, nos termos do contrato de compra e
venda de ações da ELEKTRO celebrado entre a AEI COOPERATIEF e a IBERDROLA
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

ENERGIA, a IBEDROLA S/A teve papel fundamental, figurando como garantidora da
operação, vinculando-se ao avençado como se fosse uma parte e reconhecendo que
recebe benefícios diretos e indiretos substanciais das transações.
Demonstra a autoridade autuante, pela análise das DIPJs da IBERDROLA ENERGIA,
que esta não teria capacidade econômica para a aquisição, direta e indireta, da
participação societária na ELEKTRO, vindo os recursos necessários a tanto da
integralização, ocorrida em 31/10/2011, de capital social promovida pela IBERDROLA
S/A.
Conclui a autoridade autuante que o investimento foi feito pela IBERDROLA S/A, que
assumiu todo o ônus financeiro da operação, de sorte que não houve confusão
patrimonial entre o investimento assumido no exterior e a investida no Brasil, razão pela
qual o ágio amortizado deve ser reputado indedutível.
A autoridade autuante pondera, ainda, que parte da aquisição da ELEKTRO realizada
pela IBERDROLA ENERGIA foi indireta, eis que realizada por meio da aquisição da
EPC. Quanto a esta, foi elaborado laudo de avaliação de seu patrimônio líquido, para
suportar sua incorporação pela ELEKTRO, sendo que tal laudo não foi elaborado com
base na expectativa de rentabilidade futura da EPC, pois seria descabido avaliar-se a
rentabilidade futura de uma holding que se planejava extinguir por incorporação. Diante
disso, conclui a autoridade autuante que, por não estar fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura da adquirida, tal laudo não autoriza a amortização fiscal do ágio
pago na aquisição da EPC.
Por fim, a autoridade autuante sustenta que a parcela do ágio originária da aquisição da
EPC pela IBEDROLA ENERGIA não é dedutível por não ter ocorrido confusão
patrimonial entre investimento e investida. Isso porquanto na aquisição da EPC pela
ELEKTRO a confusão patrimonial se dá entre o investimento da EPC e o patrimônio da
ELEKTRO. Na cisão da IBERDROLA ENERGIA, tanto o investimento na EPC quanto
o ágio na EPC seguem para a ELEKTRO, de modo que em momento algum há
confusão patrimonial entre parte do investimento e investida.
Com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima referidos, a autoridade autuante
efetuou a glosa das amortizações fiscais, no IRPJ e na CSLL, do ágio realizadas pela
ELEKTRO nos anos de 2012 e 2013, ágio este proveniente das aquisições pela
IBERDROLA ENERGIA da EPC e da própria ELEKTRO. Sobre os créditos tributários
apurados foi aplicada multa de ofício de 75%.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 693-745, na qual deduz
as alegações a seguir resumidamente discriminadas.
O capital social da EPC e da ELEKTRO, em 31/08/2007, era detido diretamente pelas
sociedades brasileiras AEI INVESTIMENTOS e ETB, bem como pela sociedade
estrangeira AEI FINANCE.
No contexto de um plano de desinvestimento, a AEI celebrou com a IBERDROLA
ENERGIA, em 19/01/2011, contrato de compra e venda de ações, mediante o qual
alienou a esta todas as participações societárias representativas do controle direto e
indireto da ELEKTRO.
A forma adotada para a aquisição foi imposta pelo grupo AEI, figurando a
IBERDROLA S/A como garantidora do pagamento. O contrato previa que o controle
acionário da ELEKTRO passaria por um processo de reorganização, de forma a permitir
que os investimentos detidos pelo grupo AEI indiretamente na ELEKTRO fossem
centralizados na holding EPC, sociedade esta que foi alienada à IBERDROLA
ENERGIA. Após a referida reorganização societária, a IBEDROLA ENERGIA
adquiriu 34,45% do capital votante da ELEKTRO e, mediante a aquisição da EPC,
passou a controlar indiretamente 65,23% do capital votante da ELEKTRO.
O valor pago pela IBERDROLA ENERGIA nessas aquisições de participações
societárias foi desdobrado em valor de patrimônio líquido e ágio, tendo em vista a
incidência do método da equivalência patrimonial. O ágio pago teve por fundamento a
expectativa de rentabilidade futura da ELEKTRO.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

A EPC, mesmo antes de sua aquisição pela IBERDROLA ENERGIA, atuava como
holding. A IBERDROLA ENERGIA, por sua vez, prestava, desde 2002, serviços de
operação e manutenção de usina de geração de energia elétrica para a empresa
TERMOPERNAMBUCO S/A, passando a exercer, com a aquisição da ELEKTRO,
também atividade de holding.
Após a aquisição do controle, de forma direta e indireta, da ELEKTRO pela
IBERDROLA ENERGIA, várias operações societárias foram realizadas a fim de alinhar
os investimentos detidos no Brasil às políticas de governança corporativa mundiais do
Grupo Iberdrola. Tais políticas previam a constituição de uma holding em cada país de
atuação do Grupo Iberdrola e a segregação, em cada país, entre os negócios regulados,
não regulados e, em alguns casos, de energias renováveis. No Brasil, a implementação
dessa estratégia resultou na constituição da holding IBERDROLA BRASIL, que
centralizou todos os investimentos controlados pelo grupo, bem como a segregação das
linhas de negócios do grupo em: (i) negócios regulados; (ii) negócios não regulados; e
(iii) energias renováveis. Para tanto, relata a impugnante que foram realizadas as
seguintes operações:
(a) Em 28.05.2012, a Iberdrola S.A. cedeu as quotas da Iberdrola Brasil nos termos da
30a Alteração do Contrato Social da Iberdrola Energia;
(b) Em Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”) da Impugnante (fls. 163 a 165)
ocorrida em 30.05.2012, foi aprovada, dentre outras questões:
(i) A incorporação da EPC pela Impugnante, conforme Protocolo de Incorporação e
Instrumento de Justificação de 14.05.2012 (fls. 168 a 174) e
(ii) A cisão parcial da Iberdrola Energia e versão do acervo cindido (i.e., a participação
detida na Impugnante, a qual, por determinação do artigo 385 do RIR, estava
desdobrada contabilmente em patrimônio líquido e ágio com fundamento na expectativa
de rentabilidade futura) para a Impugnante e cancelamento das quotas de emissão pela
Iberdrola Energia e substituição por ações de emissão da Impugnante em favor da
Iberdrola Brasil, conforme Protocolo de Cisão Parcial e Instrumento de Justificação de
14.05.2012 (fls. 180 a 184)12.
Após tais eventos societários, a ELEKTRO passou, com base nos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/1997 e 386 do RIR, a efetuar a amortização fiscal do ágio fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura. Isso porquanto os seguintes eventos societários se
ajustam às referidas disposições normativas: "(i) cisão parcial da Iberdrola Energia e
versão do acervo cindido para a Impugnante; bem como a (ii) incorporação da EPC pela
Impugnante, ocorrendo a absorção do patrimônio de uma sociedade por outra (a
denominada “confusão patrimonial”) por meio de incorporação e cisão, cumprindo com
o requisito da legislação fiscal em sua literalidade". Acrescenta a impugnante que "após
essas operações societárias, a Impugnante passou a deter: (i) a totalidade do seu próprio
patrimônio; (ii) a participação até então registrada pela Iberdrola Energia quando da
aquisição da Impugnante (desdobrada em valor de patrimônio líquido e ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura); (iii) 100% do patrimônio da EPC
registrado pela Iberdrola Energia quando da sua aquisição; além (iv) da participação na
EPC (desdobrada em patrimônio líquido e ágio)".
As operações que ensejaram a amortização fiscal do ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura se deram entre partes não relacionadas, em condições de livre
mercado, com a definição independentemente do preço e seu pagamento em dinheiro.
Os atos receberam ampla divulgação e tiveram anuência das autoridades regulatórias
brasileiras (ANEEL e CADE). Não há, destarte, razão para a glosa da amortização, que
cumpriu todos os requisitos legais, não havendo qualquer mácula quanto à validade das
operações societárias realizadas.
Cita a impugnante julgados administrativos acerca da matéria, para concluir que atendeu
todas as exigências neles previstas.
É descabida a inferência da autoridade autuante no sentido de que a real adquirente das
participações societárias na ELEKTRO e na EPC é a IBERDROLA S/A. A
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

capitalização por promovida pela IBERDROLA S/A junto à IBERDROLA ENERGIA
não infirma o fato de que esta foi a parte que figurou como comprador no contrato. Foi a
IBERDROLA ENERGIA quem efetivamente pagou pela aquisição e quem passou a ser
titular das participações societárias adquiridas. A definição dos efeitos tributários das
operações societárias realizadas não depende do fluxo econômico, mas dos atos
jurídicos praticados, sobretudo quando inexistente qualquer invalidade nesses atos.
Nada obsta a que uma empresa estrangeira promova aumento de capital em empresa
brasileira para aquisição de investimentos em outras empresas nacionais. Acerca dessa
linha argumentativa, pontua a impugnante, a título de conclusão:
(a) A Iberdrola Energia detinha capacidade econômica própria, desenvolvendo
atividades operacionais antes mesmo da aquisição de participações societárias na
Impugnante;
(b) A Iberdrola Controladora, como holding central do Grupo Iberdrola, atuou como
mera garantidora do Contrato de aquisição da participação direta e indireta da
Impugnante, sem jamais ter detido qualquer participação na Iberdrola Energia,
sociedade que adquiriu os investimentos e pagou o custo de aquisição, incluindo o ágio;
e
(c) A qualificação da Iberdrola S.A. como “real adquirente” sem fundamento legal para
tanto representa uma tentativa de revogar, na prática, os dispositivos que permitem a
amortização do ágio, que não faz qualquer exceção para investimentos feitos com
capital estrangeiro.
A capacidade econômica da IBERDROLA ENERGIA para a aquisição das
participações societárias se fez evidente a partir do momento em que ela recebeu
recursos financeiros provenientes do aumento de seu capital, integralizado pela
IBERDROLA S/A. A IBERDROLA ENERGIA, quando da realização das operações
societárias questionadas pela autoridade autuante, já operava há dez anos, não havendo
qualquer óbice a que os recursos para a aquisição de participações societárias venham
da integralização de seu capital social, ainda que promovida por empresa estrangeira, eis
que não há fundamento constitucional ou legal para a imposição de tratamento tributário
diferenciado ao capital estrangeiro.
A empresa que figurou como garantidora no contrato de aquisição, pela IBERDROLA
ENERGIA, das participações societárias na ELEKTRO e na EPC não foi a
IBERDROLA S/A, mas a IBERDROLA CONTROLADORA, que jamais teve qualquer
participação direta na IBERDROLA ENERGIA. Alega a impugnante que "o fato de a
Iberdrola Controladora (i) atuar como garantidora da obrigação principal assumida pela
Iberdrola Energia; (ii) anuir com a atribuição de legislação estrangeira e eleição de foro
para execução do contrato, bem como (iii) renunciar a notificações e defesas; jamais
poderiam ser qualificados como atributos para retirar a sua qualificação de garantidora
(expressamente convencionada no Contrato) e atribuir a qualificação à Iberdrola
Controladora de efetiva parte adquirente do contrato". A autoridade autuante confunde,
de maneira indevida, a figura do garantidor com a figura do adquirente da propriedade.
A IBERDROLA CONTROLADORA, na condição de fiadora, assumiu uma obrigação
unilateral, sem qualquer tipo de prestação recíproca, de caráter complementar ao
contrato principal, sendo condicionada ao inadimplemento por parte da IBERDROLA
ENERGIA, inexistindo qualquer relação de equivalência na eventual prestação da
IBERDROLA CONTROLADORA. O fiador jamais recebe a titularidade do objeto do
contrato.
É descabida a afirmação da autoridade autuante de que não houve avaliação econômica
da EPC hábil a fundamentar o ágio pago. O ágio pago pela IBERDROLA ENERGIA na
aquisição de participação direta e indireta na ELEKTRO tem por fundamento a
expectativa de rentabilidade futura dos investimentos adquiridos e está baseado em
estudos internos do Grupo Iberdrola que têm por objeto a ELEKTRO. No caso da
aquisição de participação societária na EPC, o fundamento do ágio pago também se
baseou em demonstrativo pertinente à ELEKTRO, pois este era o ativo gerador de caixa
da EPC à época da aquisição. Uma holding, cujas ações representam o ativo subjacente,
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

deve ser avaliada de acordo com a capacidade de rentabilidade desse ativo, que
justificará o pagamento do sobrepreço. A norma tributária exige apenas a justificativa
econômica para o pagamento do ágio, requisito esse que foi plenamente atendido.
Não há qualquer disposição legal que vede a amortização fiscal do ágio no tocante à
CSLL. Tal fato é confirmado pelo art. 50 da Lei 12.973/2014, segundo o qual aplicam-
se também à CSLL as normas que impõem que o ágio pautado em expectativa de
rentabilidade futura somente poderá ser amortizado pela pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra na qual detinha participação societária. Tal comando evidencia que,
antes de sua introdução no ordenamento jurídico, não havia previsão legal vedando a
possibilidade de amortização do ágio na apuração da CSLL. Ainda que tal vedação
fosse admitida, na espécie, o art. 75 da Instrução Normativa RFB 390/2004 autoriza a
amortização do ágio pago na hipótese de incorporação da sociedade investidora pela
investida, de modo que todos os argumentos já deduzidos seriam aplicáveis também à
CSLL.
É descabida a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, por falta de
amparo legal. O art. 61 da Lei n° 9.430/1996 autoriza apenas a exigência de juros de
mora sobre os tributos lançados.
Por fim, pede a impugnante o cancelamento dos autos de infração. Requer a realização
de diligências e de sustentação oral de suas razões de defesa.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012, 31/12/2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - ARTIFICIALIDADE - SIMULAÇÃO - JUROS DE
MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver patrimônio
de outra, em virtude de incorporação, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro real, o valor do ágio cujo fundamento
seja a expectativa de rentabilidade futura, á razão de sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração. Essa regra aplica-se também quando a empresa
incorporada for aquela que detinha a propriedade da participação societária, conforme o
art. 8o da Lei no 9.532/1997. Não se admite, porém, a amortização de ágio gerado
quando comprovado que foi fruto de operações artificialmente engendradas, com abuso
de direito e mediante prática de simulação. Cabível a incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício lançada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2012, 31/12/2013
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - DEDUTIBILIDADE
Também para a CSLL, a dedutibilidade de despesas deve observar os requisitos da
necessidade, da usualidade e da normalidade. Constatando-se a ocorrência de abuso de
direito e a prática de operação simulada a fim de criar e tornar dedutível ágio decorrente
de expectativa de rentabilidade futura, cabível é a glosa da despesa indevidamente
deduzida na apuração da CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, o Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, cujos argumentos apresentados serão a seguir analisados.
É o relatório.

Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

O Auto de Infração
O Auto de Infração em referência exige valores a título de IRPJ e CSLL, no valor
de R$ 50.891.529,81, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC e multa de ofício de 75%,
referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013, e decorre de glosa de despesas da amortização
fiscal de ágio pago pela denominada Iberdrola Energia na aquisição do controle direto e indireto
da Recorrente em abril de 2011, a qual se fundamentou sobre três acusações:
(i) o investimento direto e indireto na Recorrente teria sido adquirido pela
Iberdrola Energía S.A. (“Iberdrola S.A.”, empresa constituída na Espanha), controladora direta
da Iberdrola Energia do Brasil Ltda. (“Iberdrola Energia”);
(ii) que inexistiria, no momento da ação fiscal, o demonstrativo que suporta a
fundamentação econômica do ágio com base na expectativa de rentabilidade futura pago em
relação à EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda. (“EPC”), na operação de aquisição
indireta do investimento na Recorrente; e
(iii) que a reorganização societária realizada não teria resultado na “confusão
patrimonial” entre a Iberdrola Energia, EPC e a Recorrente.
Indignada com o Auto, a Recorrente apresentou a sua Impugnação, que teve o
escopo de demonstrar que as despesas deduzidas por ela decorrem de relações jurídicas
devidamente comprovadas, com o efetivo desembolso de recursos, em valor superior ao do
patrimônio líquido (“PL”), apurado de acordo com o método de equivalência patrimonial
(“MEP”), e que observaram todos os pressupostos legais para a sua dedutibilidade.
Seus argumentos foram analisados pela DRJ que, ratificando o entendimento da
Fiscalização, julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

De acordo com o entendimento da DRJ, as organizações societárias mencionadas
foram implementadas sem propósito negocial, caracterizando-se, em sua visão, flagrante prática
de simulação. Para fundamentar seu entendimento de ausência de propósito negocial, consignou
que o alinhamento das políticas globais de governança corporativa do Grupo Iberdrola não seria
um argumento válido para justificar a ocorrência dessas operações, uma vez que “o resultado
final alcançado difere do modelo que seria buscado”. (fl. 1.420).
Logo, de acordo com este entendimento, as operações de cisão parcial da
Iberdrola Energia com versão do patrimônio cindido para Recorrente e da incorporação da EPC
pela Recorrente, seriam a forma menos “direta e objetiva” que supostamente conduziria ao
mesmo resultado, a qual, na visão da DRJ, foi implementado tão somente para viabilizar a
amortização fiscal do ágio registrado a partir da aquisição direta e indireta da Recorrente.
Consignou ainda que a forma mais “direta e objetiva” seria a eventual cisão parcial da Iberdrola
Energia para a separação das atividades operacionais e as atividades de holdings, o que seria
“evidentemente mais simples”.
Portanto, sob a premissa de ter ocorrido simulação, a DRJ julgou a Impugnação
improcedente, o que motivou a apresentação de Recurso Voluntário, cujos argumentos passam a
ser analisados.
Da Preliminar de Reconhecimento da Validade das Operações Praticadas, à
Luz do artigo 24 da LINDB
Em que pese às razões sustentadas pela Recorrente, entendo não ser aplicável em
tese o art. 24 da LINDB no processo administrativo fiscal.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

Isto porque o art. 100 do CTN, que é lei complementar, já regula de forma
exauriente – isto é, sem deixar lacunas – esta questão, não sendo possível admitir a aplicação do
art. 24 da LINDB, conforme requerido pela Embargante.
Em primeiro lugar, tem-se que o art. 100 do CTN, por interpretação a contrario
sensu, textualmente funciona como norma permissiva de mudança de interpretações por parte
das autoridades administrativas. Ou seja, pode, sim, a autoridade administrativa, inclusive a
julgadora, mudar, nos estritos termos postos pelo CTN (art. 100 e 146), o seu entendimento sobre
questões tributárias, sem que isto implique qualquer direito a ser reclamado pelo contribuinte na
apuração do tributo devido. Ressalva-se apenas que, em tais casos, a imposição de penalidades e
de juros de mora devem ser afastados, mesmo assim nas hipóteses restritas a seus incisos I a IV,
as quais denomina Normas Complementares. Confira-se:
SEÇÃO III
Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Em segundo lugar, as decisões administrativas do CARF enquadram-se, pelo
princípio da especialidade, no inc. II supra (decisões administrativas colegiadas), e não no inciso
III (práticas reiteradas). Ou seja, necessitaria, ainda, de lei que atribuísse, em caráter específico,
eficácia normativa a decisões do CARF para que elas produzissem efeitos em termos de
afastamento da multa e dos juros.
Em terceiro lugar, se sequer para afastar multas e juros de mora a jurisprudência
administrativa, ainda que “majoritária” – como preceitua o art. 24 da LINDB –, pode ser
evocada, por bloqueio do art. 100, II, do CTN (por falta de lei que lhe atribuísse eficácia
normativa), menos ainda teria poder para fixar a norma jurídica aplicável na apuração do tributo
devido em si, como prescreve o art. 24 da LINDB. Não podendo o menos, isto é, afastar multas e
juros de mora, não poderia a jurisprudência administrativa, ainda que majoritária, atingir o mais,
isto é, ditar a apuração do valor do tributo devido para um determinado período que fosse.
Como se deduz a partir de seu texto a seguir, uma aplicação do art. 24 da LINDB
não só excluiria a multa e os juros de mora, como também o próprio tributo cobrado:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações
plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada
e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)
Como se observa ainda, o art. 24 da LINDB pretendeu revogar não apenas, de
forma indireta, o inc. II do art. 100, referente às decisões administrativas, como também de
forma direta o próprio inc. III, referente às práticas reiteradas, cuja observância, para o CTN,
garante apenas a exclusão da multa e juros, enquanto para a LINDB deve excluir também a
cobrança do tributo. Para isto, acabou por incluir os incisos II e III do CTN no que denominou
“orientações gerais”.
Portanto, o art. 24 da LINDB choca-se frontalmente com os dispositivos
apontados do CTN. Por ser a LINDB lei ordinária, não pode ser aplicada ao Processo
Administrativo Fiscal o qual, ao menos nesta parte, está competentemente regulado por Lei
Complementar (CTN).
Em linha semelhante, vem decidindo a 1a Turma da Câmara Superior:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DECRETO-LEI 4.657/1942 (LINDB): ART. 24. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no 13.655/2018,
não se aplica, em tese, aos julgamentos realizados no âmbito do CARF.
(Processo no 16561.720047/2014-81. Acórdão no 9101003.734. 1a Turma. 11.09.2018).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ART.
24
DA
LINDB.
INAPLICABILIDADE
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O art. 24 da LINDB veda que órgão ou autoridade decisória (administrativa,
controladora ou judicial), diante de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativos (ou seja, necessariamente praticados pela Administração ou com a
participação dela), que tenha gerado uma situação consolidada em favor do
administrado, invalide tal situação em razão de mudança posterior de orientação geral.
Por absoluta incompatibilidade lógica, sob qualquer ótica de análise, o dispositivo
simplesmente não possui aplicação no âmbito dos processos administrativos tributários
objeto de apreciação pelo CARF.
(Processo no 16561.720077/2013-15. Acórdão no 9101003.839. 1a Turma. 03.10.2018)
E, recentemente, em sessão de 06/08/2021, o CARF aprovou a Súmula no 169:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, o art. 24 da LINDB não se aplica em tese ao processo administrativo
fiscal, devendo, portanto, ser rejeitado o pleito da Recorrente quanto a este ponto.

Considerações sobre o Ágio
De início cumpre conceituar e esclarecer os principais aspectos do tratamento
fiscal do ágio, bem como os requisitos para amortizá-lo. Conforme o art. 20 do Decreto-lei no
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

1.598/77, o ágio é caracterizado pela diferença positiva entre o custo da aquisição e o valor do
patrimônio líquido da adquirida no momento da aquisição.
Portanto, o ágio é apurado pela pessoa jurídica que adquire participação societária
em outra companhia, cujo o investimento é definido como relevante.
Nesse sentido, a adoção do método da equivalência patrimonial é obrigatória para
a avaliação de investimentos relevantes, permanentes em sociedades consideradas como
coligadas e controladas.
Com efeito, o conceito de controle societário na legislação fiscal encontra
respaldo no art. 384 do RIR/99 para efeitos de determinação das situações nas quais
determinadas participações societárias devem ser avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial.
Desse modo, o ágio será apurado com base na participação do percentual do
capital social da empresa adquirida, constituindo-se pela diferença positiva entre o custo de
aquisição e o valor do patrimônio líquido da companhia adquirida no momento da aquisição.
De acordo com o art. 385 do RIR/99, na aquisição de investimentos avaliados
pelo método do patrimônio líquido (denominado método de equivalência patrimonial), o custo de
aquisição deve ser segregado entre (i) o valor do patrimônio líquido do investimento no
momento da aquisição, e (ii) o ágio ou deságio correspondente à diferença entre o valor pago de
acordo com o item anterior e o custo de aquisição do investimento.
Ainda, o art. 383 do RIR/99 e o art. 20, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/77 dispõem
que o ágio deve ter um fundamento econômico, e descreve os três tipos de fundamentos
econômicos que têm efeitos para fins do aproveitamento fiscal, a saber:
(i) valor de mercado dos ativos;
(ii) expectativa de rentabilidade futura, ou
(iii) intangíveis e outras razões econômicas.
Daí a importância do propósito negocial somado ao efetivo substrato econômico
da transação para que o ágio gerado seja considerado uma despesa dedutível para fins fiscais.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 regulam o tratamento tributário e preceitua
que o ágio registrado poderá ser amortizado para fins tributários pela companhia por um período
não inferior a 60 meses. Confira-se:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Conforme o artigo 386 do RIR/99, é condição para o aproveitamento do ágio a
incorporação entre a empresa investida e a empresa investidora. Após a incorporação, o ágio
tendo por fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura da empresa investida
poderá ser aproveitado fiscalmente mediante amortização como despesa dedutível.
Importante notar que sua alocação deve ser suportada por documentação
adequada, entendida como um laudo de avaliação que fundamente a futura amortização do ágio.
A alocação é importante porque determina os critérios de amortização para fins contábeis, bem
como as implicações fiscais relacionadas.
Dito isto, passamos à análise das operações que originaram a amortização do ágio
em debate.
Dos Requisitos Legais Aplicáveis. Da Amortização do ágio
De acordo com a Recorrente, para proceder à amortização fiscal do ágio, realizou
uma série de operações, atendendo a todos os requisitos formais e substancias previstos na
legislação de regência, notadamente os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, quais sejam: (i)
Aquisição de participação societárias com o pagamento de ágio; (ii) Avaliação do investimento
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

com base no MEP, nos termos do artigo 248 da Lei das S/A; (iii) Fundamentação do pagamento
do ágio na expectativa de rentabilidade futura da participação societária adquirida; e, (iv) Evento
societário de incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade que o ágio está contabilizado e a
sociedade que o fundamenta.
Vejamos cada um destes requisitos:

Aquisição de investimento com o pagamento de ágio.
De acordo com a Recorrente, este requisito foi atendido, em razão da aquisição da
participação societária direta e indireta na Recorrente pela Iberdrola Energia, com o pagamento
do preço de R$ 3.562.764.922,57 em dinheiro ao Grupo AEI.
Com efeito, o custo de aquisição foi efetivamente pago pela Iberdrola Energia em
uma transação válida e com substância econômica, entre partes que jamais foram dependentes ou
relacionadas, sujeitando-se a operação integralmente aos efeitos do artigo 385 do RIR/99 e artigo
20 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Também restou demonstrado que a Iberdrola Energia adquiriu a participação
societária direta e indireta na Recorrente, o que para o direito civil significa tornar-se proprietária
de coisa ou direito, uma vez que as participações direta e indireta na Recorrente foram
transferidas da AEI (vendedora) para a Iberdrola Energia (compradora/adquirente) mediante
pagamento do preço acordado entre as partes.
Logo, não houve qualquer anormalidade ou ilegalidade relacionada à disposição
pela Iberdrola Energia dos recursos recebidos por meio do aumento de capital, uma vez que tais
atos foram praticados em pleno exercício do direito de liberdade e livre iniciativa econômica
previsto na CF/88.
Além disso, compreendo que o fato da Iberdrola S.A. ter atuado como garantidora
do contrato não lhe atribui qualquer outra obrigação jurídica que não a obrigação de pagar ao
credor na hipótese de inadimplemento do devedor originário (nesse caso, a Iberdrola Energia). A
propósito, em relação a tal fato, não há notícia nos autos de ter ocorrido nem o inadimplemento,
e muito menos eventual direito de regresso em face da Iberdrola.

Do investimento na Recorrente pelo MEP e registro do ágio
Com referência a este requisito, nos termos do artigo 248 da Lei das S/A., a partir
da aquisição de participação societária direta e indireta na Recorrente, mediante pagamento do
preço total ao Grupo AEI, a Iberdrola Energia tinha a obrigação de registrar as participações
societárias adquiridas por meio do MEP.
Foi o que ocorreu, salvo melhor juizo. Pelo que se vê dos autos, a Iberdrola
Energia comparou o custo de aquisição pago de R$ 3.562.764.922,57 com o valor de PL dessas
participações de R$ 1.731.191.524,32 em 27 de abril de 2011. A diferença encontrada
correspondeu ao ágio pago na aquisição do controle direto e indireto na Recorrente, nos termos
previstos no artigo 385 do RIR/99.

Fundamento econômico do Ágio Rentabilidade
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

No que tange a este requisito, o registro dos investimentos adquiridos pela
Iberdrola Energia foi realizado, com desdobramento do custo dos investimentos e registro de
Ágio Rentabilidade, nos termos do relatório interno de avaliação das participações (fl. 122 a
150), elaborado com base na projeção de resultados futuros das participações adquiridas na
Recorrente, trazida a valor presente por meio da metodologia de FCD.
Penso que a avaliação econômico-financeira da Recorrente se mostrou correta ao
buscar a lucratividade do investimento adquirido, levando em consideração o ativo gerador desta
rentabilidade (participação direta e indireta na Recorrente) e cujos fluxos econômicos se
mostraram responsáveis pela formação do preço pago ao grupo vendedor, incluindo o Ágio
Rentabilidade.
A propósito, encontro nos autos avaliação econômica da EPC, elaborada pela
empresa Planconsult Planejamento e Consultoria Ltda (fls. 1.491 a 1.737), a qual se valeu das
premissas econômicas à época da aquisição do investimento (data-base de 31 de dezembro de
2010). Este documento, a meu ver, confirmou o fato de que o ativo gerador do caixa da empresa
EPC era essencialmente a participação societária na Recorrente, de forma que avaliar a
participação proporcional na Recorrente conduziria ao mesmo resultado prático do que se avaliar
a EPC.

Cisão parcial da Iberdrola Energia e versão do patrimônio para a Recorrente
Defende a Recorrente que este requisito foi atendido por meio das operações de (i)
cisão parcial da Iberdrola Energia e versão do patrimônio cindido para a Recorrente; e (ii)
incorporação da EPC pela Recorrente (em 27 de junho de 2012), ocorrendo a confluência do
patrimônio da Iberdrola Energia (adquirente) e das investidas (EPC e Recorrente), nos termos da
legislação societária e fiscal aplicáveis (artigos 8o da Lei no 9.532/1997 e 386 do RIR/99. As
figuras abaixo, trazidas pela própria Recorrente, ilustram os fatos:

Com razão a Recorrente. Com efeito, a reestruturação societária em tela teve
como consequência a reunião do ágio e do investimento que lhe deu causa em uma mesma
pessoa jurídica e, a partir dessas operações societárias, com base em expressa autorização legal,
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

o ágio Rentabilidade pago pela Iberdrola Energia na aquisição da Recorrente passou a ser
amortizado para fins fiscais.
Nesse ponto, cai por terra a afirmação da Autoridade Lançadora no sentido de
que a única forma possível de se atender ao comando dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997
(regulados pelo artigo 386 do RIR) seria mediante a incorporação de sociedades.
Isso porque, apesar de a operação de incorporação de fato atender à literalidade do
comando legal previsto nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997, existem alternativas à operação de
incorporação (i.e., cisão e fusão) que estão expressamente previstos nesse comando legal.

Das razões consignadas na decisão recorrida. Da Simulação
A recorrente contesta a motivação de simulação consignada na decisão recorrida,
especialmente quando sustenta que as reorganizações societárias do ano de 2012 estariam
eivadas de simulação. Seguem os termos da decisão:
Essas considerações evidenciam que a constituição da IBERDROLA BRASIL foi
artificialmente engendrada para possibilitar a amortização do ágio pela ELEKTRO. A
reorganização societária, em síntese, foi forjada de forma a possibilitar a
implementação desse objetivo, com sucessões de operações societárias sem qualquer
outro propósito negocial, caracterizando flagrante prática de simulação, conforme o
conceito anteriormente assentado. Correta, portanto, a glosa da amortização fiscal do
ágio indevidamente contabilizada pelo contribuinte. (fl.1.421)
Depreende-se que o conceito de simulação pode ser definido como uma aparência
de negócio em que “as partes (...) fazem declaração, ou confissão não verdadeira, isto é, um
negócio é realizado conforme a sua causa típica, mas as partes não querem o resultado dessa
causa típica, querem outro”. 1
A simulação, portanto, estaria maculada de um vício de vontade, o qual seria
identificada por meio da finalidade e causa do negócio jurídico. Assim, no entendimento da C.
Turma da DRJ, essas reorganizações societárias não teriam atingido o fim pretendido, o qule
denota vício de vontade nas suas implementações:
A impugnante alega que o Grupo Iberdrola definiu uma política de governança
corporativa mundial segundo a qual haveria a constituição de uma holding em cada
país de atuação do Grupo, bem como a segregação, em cada país, entre os negócios
regulados, não regulados e, em alguns casos, de energias renováveis. No Brasil, a
implementação dessa estratégia resultou na constituição da holding IBERDROLA
BRASIL, que centralizou todos os investimentos controlados pelo grupo, bem como a
segregação das linhas de negócios do grupo em: (i) negócios regulados; (ii) negócios
não regulados; e (iii) energias renováveis. Na sequência, em 28/05/2012, a
IBERDROLA S/A, com sede na Espanha, cedeu as quotas da IBERDROLA
IBERDROLA BRASIL. Em 30/05/2012, a EPC foi incorporada pela ELEKTRO e houve
a cisão parcial da IBERDROLA ENERGIA com versão do acervo cindido para a
EKELTRO.
Quanto a essas operações de reorganização societária do Grupo Iberdrola no
importante notar, de início, que o resultado final alcançado difere do modelo que,
segundo alegado, seria buscado. Com efeito, consoante o
regulados não ficou sob o controle da
IBERDROLA BRASIL, suposta holding no Brasil do Grupo. Com efeito, as

1 Cf. FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. "Simulação e negócio jurídico indireto: no direito tributário e à luz do
novo Código Civil". Revista Fórum de Direito Tributário. Belo Horizonte, ano 8, n. 48, nov./dez. 2010.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

participações societárias detidas pelo Grupo Iberdrola na COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
[COSERN] e na COMPANHIA
EN ficaram parcialmente com a
NEOENERGIA S/A (cujas ações pertencentes ao Grupo são detidas pela IBERDROLA
CONTROLADORA, com sede na Espanha) e parcialmente com a IBERDROLA
CONTROLADORA. (fl. 1420, destaques da Recorrente)
De acordo com a Recorrente, o investimento detido na Neoenergia não era
unicamente controlado pelo Grupo Iberdrola, uma vez que a referida participação correspondia
apenas a 39% do capital social da companhia, de forma que o grupo não tinha qualquer
ingerência política para implementar a Política de Governança Corporativa par tal
participação, o que compulsando os autos, há pertinência.
Portanto, a alegação de que há vício de vontade na implementação da
reorganização societária do Grupo Iberdrola deve ser afastada. Me parece que o objetivo da
Recorrente sempre foi colocar em prática as Políticas de Governança Corporativa do Grupo
Iberdrola em 2017, as referidas políticas foram implementadas, pois, nesse momento, a
Neonergia passou a exercer o papel de subholding do país, concentrando todos os investimento
controlados pela Iberdrola no Brasil.
Da Forma adotada para a reorganização societária
A DRJ também suportou o seu entendimento no argumento de que a forma
adotada pelo Grupo Iberdrola para a implementação da reestruturação societária não foi a mais
“direta e objetiva”, havendo uma alternativa mais “direta e objetiva” de se atingir o mesmo
resultado pretendido.
Como sugestão, prossegue na DRJ, que simplesmente cindir a Iberdrola Energia e
incorporar a EPC da Oberdrola Energia surtiria o mesmo efeito da constituição da Iberdrola
Brasil, de forma que a forma da reestruturação adotada teve como uma única razão a confluência
do patrimônio da Iberdrola Energia (adquirente) e das investidas (EPC e Recorrente).
Sobre o ponto, aduz a Recorrente que a C. Turma da DRJ ignora o fato de que
com a operação societária descrita na fl. 1.421, o resultado atingido não seria o mesmo da
operação de fato implementada.
Defende-se ainda, alegando que na hipótese de cisão da Iberdrola Energia para
segregação da atividade operacional da atividade de holding e incorporação da EPC pela
Iberdrola Energia, a Iberdrola Energia (com seu patrimônio remanescente forma por
participações societárias) e a nova empresa constituída a partir do acervo cindido (NewCo”)
seriam empresa irmãs, de forma que a diretriz de haver uma única subholding do país não seria
atingida. Apresenta abaixo as figuras que ilustram a reestruturação sugerida pela DRJ:
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

E, conclui a Recorrente:
108. Nota-se que para se atingir o mesmo resultado pretendido pelo Grupo Iberdrola,
seria necessário um passo adicional: a transferência das quotas da NewCo detidas pela
Iberdrola S.A. para a Iberdrola Energia, o que poderia ocorrer mediante aumento de
capital, compra e venda de quotas, etc..

De uma forma ou de outro, compreendo que o contribuinte possui liberdade para
conduzir seus negócios da forma que julgar mais adequada. A única limitação para tanto é a
conformidade aos limites da legalidade.
Sendo assim, não é papel da Autoridade Lançadora ou Julgadora exigir do
contribuinte a prática desse ou daquele ato, tampouco podem as autoridades fiscais, penso,
pretender que o contribuinte opte pela forma mais onerosa do ponto de vista fiscal.
É certo que o objetivo primário da reorganização societária de 2012 era o
alinhamento às Políticas de Governança Corporativa, e assim, ainda que se exija propósito, pode
até se afirmar que a operação em tela não buscou economia tributária alguma que não as
decorrentes estritamente da realização do negócio almejado pelas partes. Porém, como se
afirmou, a justificativa é irrelevante para o caso dos autos, em face da liberdade do contribuinte
para conduzir seus próprios negócios..
Desta forma, inexistindo qualquer vedação legal para que o Grupo Eberdrola
implementasse a reestruturação societária de 2012 da forma como foi feita, não cabe a discussão
para saber a forma mais adequada.
Amortização do ágio e seus reflexos em relação à apuração da CSLL
No que se refere à amortização do ágio para fins da apuração da CSLL, ao
contrário do que entendeu a DRJ, compreendo que a legislação tributária não traz qualquer
dispositivo que vede a dedutibilidade da despesa incorrida coma amortização do ágio,
diferentemente do que ocorre para o IRPJ (cuja possível vedação está consolidada nos artigos
389, parágrafo 1o e 391 do RIR/99).
Veja a redação desses dois artigos:
“Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no
valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do
valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem
no País (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, parágrafo único, e Decreto-Lei no 1.648,
de 1978, art. 1o, inciso IV)”.
....
“Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).

Sobre o ponto, assim entendeu a decisão recorrida:
No tocante às alegações relacionadas à dedutibilidade da amortização do ágio na
apuração da base de cálculo da CSLL, impende ressaltar que, nos termos do art. 57 da
Lei no 8.981/1995, aplicam-se a esta contribuição as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor. O art. 13 da Lei no 9.249/1995 contempla diversas
hipóteses de deduções vedadas na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, ressaltando que a indedutibilidade independe do disposto no art. 47 da Lei no
4.506/1964. Este último dispositivo, por sua vez, estabelece a seguinte regra: (...)
Como se vê, é o próprio legislador quem reconhece que, também para a CSLL, a
dedutibilidade de despesas deve observar os requisitos da necessidade, da usualidade e
da normalidade. Esta norma foi regulamentada pelo art. 299 do RIR/1999. A
jurisprudência administrativa reconhece a aplicabilidade do requisito da necessidade
para a dedução de despesa na apuração da base de cálculo da CSLL
(...)
Penso inexistir qualquer disposição legal que impeça a dedutibilidade do ágio da
base de cálculo da CSLL, tampouco norma que estenda a esta contribuição às disposições
relativas ao IRPJ. Trata-se de despesa normal, usual e necessária no tipo de atividade em que a
Recorrente se insere. Neste sentido, veja-se o assentamento sobre o tema da CSRF:
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do
lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a
base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de
cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita
de ofício pela autoridade lançadora. (acórdão 9101-002.310, da 1a Turma da CSRF,.de
3 de maio de 2016)
Semelhante entendimento vê-se nos seguintes julgados, desta mesma Turma de
Julgamento, em outra composição:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ. (acórdão
n° 1301-001.893, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
desse CARF, de 20 de janeiro de 2016))
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.065 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720169/2017-11

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO/CSLL. BASE DE CÁLCULO.ADIÇÕES.
ART. 57 DA LEI N° 8.981/1995. INAPLICABILIDADE.
A adição à base de cálculo da CSLL do valor da amortização/dedução do ágio na
aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não encontra
previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte, posto que o art. 25 do
Decreto-lei n. 1.598/77, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 1.730/79, apenas veda
o computo das contrapartidas de referida amortização no lucro real. Não se aplica à
presente questão o art. 57 da Lei n.o 8.981/1995, pois tal dispositivo não determina que
a base de cálculo da CSLL seja idêntica à base de cálculo do IRPJ, nem que as adições
devem ser as mesmas. (acórdão no 1301-001.373, , da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse CARF, de 19 de janeiro de 2016)

Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares alegadas, e, no mérito, voto por dar
provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa das despesas de amortização de ágio na
apuração do IRPJ e da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1785
DF CARF MF
Original